Tribunal: TJSP
Processo: 2118789-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESCONTO DO MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE PELO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE TAL MONTANTE, ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA BENESSE – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ QUE SÃO IRREPETÍVEIS, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESCONTO DO MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE PELO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE TAL MONTANTE, ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA BENESSE – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ QUE SÃO IRREPETÍVEIS, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2118789-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
JOÃO CARDOSO SIMÕES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2118789-60.2019.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2118789-60.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: JOÃO CARDOSO SIMÕES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14698
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE DETERMINOU O
DESCONTO
DO
MONTANTE
RECEBIDO
INDEVIDAMENTE PELO AUTOR IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR
PERTINÊNCIA
IMPOSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO DE TAL MONTANTE, ANTE O CARÁTER
ALIMENTAR
DA
BENESSE

BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ QUE SÃO
IRREPETÍVEIS, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF
DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.105 do incidente processual de cumprimento de
sentença apresentado pela autarquia, que rejeitou a impugnação do segurado à
pretensão autárquica de restituição dos valores indevidamente recebidos.
O autor executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que, por força de antecipação de tutela, percebeu o benefício de auxílio-acidente de
29.06.2009 a 31.08.2017. Assevera, ainda, que, malgrado tal benesse tenha sido
cessada por determinação do Superior Tribunal de Justiça, descabe a pretendida
restituição de valores à autarquia, ante o caráter alimentar do benefício e a boa-fé do
segurado. Por fim, requer a extinção do cumprimento de sentença e pleiteia a
concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2118789-60.2019.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 3/4
O agravo foi processado no efeito suspensivo (fls.
112/113).
Não houve resposta (certidão de fls. 118).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravado ajuizou ação de cumprimento de sentença
objetivando a devolução dos valores pagos a título de tutela antecipada deferida ao
autor, posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Em 23.05.2019, o Juízo de origem rejeitou a
impugnação apresentada pelo autor-executado, ora agravante, afastou os descontos
no benefício de aposentadoria do segurado e determinou que o obreiro apresentasse
bens à penhora (fls. 97), rendendo ensejo à interposição do presente agravo, o qual
merece provimento.
Com efeito, a antecipação de tutela, posteriormente
revogada pelo Superior Tribunal de Justiça, foi concedida ao autor liminarmente,
que recebeu as prestações do benefício revogado de boa-fé, amparado por decisão
judicial.
Nesse contexto, não há que se falar que, in casu, a
revogação da antecipação de tutela ensejou o recebimento de valores indevidos.
Por conseguinte, considerando o caráter alimentar dos
benefícios previdenciários, bem como a ausência de fraude ou má-fé do segurado em
seu recebimento, inviável a restituição pretendida pela autarquia.
Além disso, mesmo em se tratando de revogação da
antecipação dos efeitos da tutela, o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que os
benefícios previdenciários percebidos de boa-fé pelo segurado são irrepetíveis,
conforme se verifica da seguinte ementa:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2118789-60.2019.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 4/4
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR.
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA
DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA
REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já
assentou que o benefício previdenciário recebido de
boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão
judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em
razão de seu caráter alimentar. Precedentes.
2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de
descontos dos valores indevidamente recebidos pelo
segurado
não
implica
declaração
de
inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no 8.213/1991.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 734.242 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira Turma, j. 04.08.2015, DJe 08.09.2015)
Destarte, mostra-se de rigor o provimento do presente
recurso, a fim de obstar o desconto dos valores recebidos indevidamente pelo
segurado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator